Tribunal: TCU
Processo: 005.506/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3825/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.506/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eden Heck (XXX.711.360-XX); Carlos Roberto Pinto Pereira (XXX.061.150-XX); Carmen de Lima (XXX.997.350-XX); Cathya Queiroz de Carvalho (XXX.655.421-XX); Ceilson Ludolf Ribeiro (XXX.360.747-XX); Celia Cristina Alves Balduino (XXX.827.641-XX); Celina Almeida Mendonça (XXX.763.402-XX); Celso Damasio (XXX.726.717-XX); Cesar Israel da Silva (XXX.772.827-XX); Chislei Maria da Silva (XXX.911.476-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.